Tribunal: TJMT
Processo: 1021174-91.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021174-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSA MARIA REINERS GRIGGI - CPF: 110.203.261-15 (RECORRENTE), Danyhellen Lorençoni Borges registrado(a) civilmente como DANYHELLEN LORENCONI BORGES - CPF: 041.818.121-70 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

N. Recurso:
1021174-91.2025.8.11.0001.

Recorrente:
ROSA MARIA REINERS GRIGGI.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
04 A 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM ITINERÁRIO COM ESCALAS EXCESSIVAS. ATRASO DE QUASE 9 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela parte autora contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo e da reacomodação da passageira em itinerário com conexões e atraso significativo. A parte recorrente pleiteia a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional ao abalo sofrido pela passageira em virtude do cancelamento do voo e do consequente atraso na chegada ao destino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça deve ser mantida, tendo em vista decisão anterior que a concedeu e a ausência de elementos que infirmem os pressupostos legais.

4.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar adequadamente a vítima e inibir a reiteração da conduta pelo ofensor.

5.

O Superior Tribunal de Justiça adota o método bifásico para a fixação do
quantum
indenizatório, partindo de um valor base extraído de precedentes similares e ajustando-o conforme as circunstâncias específicas do caso.

6.

O atraso de 8h55 na chegada ao destino, aliado à modificação substancial do itinerário, com escalas adicionais e tempo excessivo de espera, configura dano moral passível de compensação em valor superior ao inicialmente fixado.

7.

Mostra-se razoável a majoração da indenização para R$ 5.000,00, à luz da extensão do prejuízo e da necessidade de desestimular práticas semelhantes pelas companhias aéreas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A reacomodação de passageiro em voo com escalas adicionais e atraso substancial em relação ao itinerário originalmente contratado configura dano moral indenizável.

2.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base no método bifásico adotado pelo STJ, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 298106971, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais
),
a título de danos morais,
acrescida de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, e de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, preliminarmente, a recorrida impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 298106976, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou os serviços de transporte aéreo oferecido pela demandada para o trajeto entre Cuiabá/MT e Maceió/AL, com conexão em Campinas/SP, programado para o dia 30/01/2025, com embarque previsto às 02h05 e chegada a Maceió/AL às 09h10.

Aduz que o voo inicial foi cancelado três horas antes do horário previsto para o embarque, e foi reacomodada em outro voo, saindo às 06h15, passando a incluir escalas em Goiânia/GO e Recife/PE, com chegada ao destino às 18h05.

Nesse contexto, informa que o trajeto até Maceió/AL demorou 8h55 a mais do que o inicialmente programado, prejudicando todo o seu planejamento de lazer e descanso, além de ter perdido um dia especial de sua viagem, bem como uma diária de sua estadia. Além disso, a mudança incluiu duas conexões e tempo excessivo de espera entre os voos, ocasionando desgaste físico e emocional.

A demandada, por sua vez, alega que o atraso decorreu da necessidade de realização de manutenção não programada na aeronave.

Sustenta que prestou toda a assistência devida à reclamante, fornecendo reacomodação no próximo voo disponível com destino ao local originalmente contratado.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil
reais
)
a título de
danos morais.

Pois bem, o cerne recursal limita-se à possibilidade de
majoração
da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais
, em razão do atraso no voo contratado, que resultou na chegada ao destino com atraso de
8 (oito) horas e 55 (cinquenta e cinco) minutos.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar pelos danos morais, passo à análise do valor fixado a título de indenização
.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
majoro
a quantia de
R$ 3.000,00 (três
mil reais)
para
R$ 5.000,00 (cinco mil)
,
a título de
danos morais
, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a condenação a título de danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025